Tribunal: TJDFT
Processo: 0706150-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706150-49.2021.8.07.0001 RECORRENTE: RYAN GUILHERME MARQUES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inviável a absolvição ou desclassificação, se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório harmônico, sendo os elementos colhidos no inquérito policial confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Ademais, o depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso e conforme os demais elementos de prova. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 155 do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, que teria sido fundamentado exclusivamente nos depoimentos prestados pelos policiais ouvidos em juízo, sem o esteio de outros elementos probatórios. Pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. b) artigo 28 da Lei no 11.343/2006, defendendo, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de porte para consumo próprio, uma vez que o próprio insurgente afirmou que possuía consigo apenas uma porção de maconha e que os demais entorpecentes não lhe pertenciam. Apontou, ainda, ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 33 da Lei no 11.343/2006, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou as referidas normas legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 155 do Código de Processo Penal e 28 da Lei no 11.343/2006. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Como se vê, não merece prosperar a tese da Defesa de que não há provas suficientes para manter a condenação do réu pelo delito de tráfico de drogas. Resta evidente que os entorpecentes apreendidos eram realmente do réu e efetivamente se destinavam ao consumo de terceiros, circunstância que pode ser observada pelo modo em que ocorreu a prisão e a partir dos depoimentos das testemunhas policiais, os quais confirmaram que viram o réu e outros indivíduos em movimento típico de tráfico, bem como visualizaram quando Ryan dispensou os entorpecentes antes de ser abordado. Além disso, os entorpecentes estavam fracionados em 13 (treze) embalagens distintas, conforme fotografia constante do Laudo no Laudo de Exame Químico Definitivo (ID 57575686), circunstância típica do contexto de traficância. Ademais, os depoimentos prestados pelos policiais em fase inquisitorial foram confirmados em juízo, oportunidade em que descreveram, de forma segura e detalhada, como se deu toda a ação delitiva. Importa salientar que as informações prestadas pelos policiais, responsáveis pela prisão em flagrante, possuem a presunção de credibilidade e idoneidade ínsita aos atos administrativos em geral, principalmente quando se apresentam lógicas, coerentes e com um mínimo de respaldo em outros elementos de convicção (...) Não há nos autos nem mesmo indícios de que os policiais teriam algum motivo escuso para atribuir falsa imputação do crime ao apelante ou que teriam a intenção de prejudicá-lo. A presunção de veracidade a que se alude, evidentemente, é passível de contraprova, por ser relativa. Porém, no caso específico do presente feito, não se observa qualquer elemento que desconstitua a palavra dos policiais, a qual foi colhida, em juízo, observando o contraditório e a ampla defesa (ID 59852113 - Pág. 6/7). Quanto ao crime de tráfico de entorpecentes, ressalte-se que nem sempre se caracteriza com a prática de atos de comércio. Basta estar evidenciada a posse do produto destinado ao consumo de outrem, pois o tipo penal é de perigo abstrato e de ação múltipla, sendo assim, é suficiente para consumação do ilícito a configuração de um dos verbos previstos no tipo penal (preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, entregar a consumo, fornecer drogas, etc.). Sob esse enfoque, é possível distinguir o usuário do traficante levando-se em consideração os fatores em que incidiram o delito, tais como lugar e o horário em que o agente foi surpreendido, levando consigo ou mantendo em depósito a droga, a quantidade e variedade da substância ilícita apreendida, bem como as atitudes do acusado antes da abordagem. Na hipótese dos autos as condições em que se desenvolveu a ação, não deixam dúvidas sobre a destinação dos entorpecentes (ID 59852113 - Pág. 8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à indicada negativa de vigência aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 33 da Lei no 11.343/2006, o recurso especial não merece ser admitido, porque, em consonância com o entendimento da Corte Superior de Justiça, “nos casos em que a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se ao recurso especial, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Colendo Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.000.140/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 5/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002/024